Tribunal: STF
Processo: ADI 5139
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 2º DA LEI N. 7.508/2013 DE ALAGOAS. DIREITO DE ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: LEI PELA QUAL SE OBRIGA A DISPONIBILIZAÇÃO DE CADEIRAS ADAPTADAS PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MOBILIDADE REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE DO NÚMERO DE CADEIRAS A SER DISPONIBILIZADO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. Constitucional a iniciativa do legislador alagoano para editar a Lei estadual n. 7.508/2013, pela qual se determina que os estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior, públicos e privados, e cursos de extensão disponibilizem “cadeiras adaptadas para alunos portadores de deficiência física ou mobilidade reduzida” (art. 1º).



    2. Desproporcionalidade da definição normativa do número de cadeiras a ser disponibilizado: interpretação conforme ao parágrafo único do art. 2º da Lei estadual n. 7.508/2013 para se entender que a expressão “número de alunos regularmente matriculados em cada sala” se refere à quantidade de alunos com deficiência física ou mobilidade reduzida.



    3. Ação direta parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição da República.